Tribunal: TJDFT
Processo: 0734141-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PASEP. EXTRATOS BANCÁRIOS. MICROFILMAGENS. TEMA 648/STJ. PEDIDO PRÉVIO. RECUSA ADMINISTRATIVA.
I – A ação de exibição de documentos bancários é admitida como medida preparatória ao ajuizamento da ação principal, sendo necessária a demonstração da relação jurídica entre as partes e a comprovação de pedido prévio não atendido pela instituição financeira, Tema 648/STJ.
II – A relação jurídica existente entre as partes é incontroversa, visto que o autor é contribuinte do Pasep e o Banco-réu é depositário e administrador legal dos recursos do referido Fundo, e o pedido prévio de exibição dos extratos da sua conta individual ficou comprovado pelo autor, pois juntou aos autos parte dos extratos/microfilmagens fornecidos pelo Banco-réu.
III – O autor demonstrou seu interesse processual quanto à obtenção dos extratos/microfilmagens da sua conta Pasep, no período de 1983 a 1992, e a recusa injustificada do Banco-réu em fornecer integralmente os documentos enseja a procedência do pedido inicial, tal como decidido pela r. sentença.
IV – Apelação desprovida.